Tribunal: TRF3
Processo: 5006255-12.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
781/821)

5006255-12.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DO FALECIDO. DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de dependente da parte autora.

4. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de se reconhecer o período em que o falecido trabalhou perante a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A (04.02.1998 a 26.04.2009), como exercido em atividade especial a fim de assegurar o direito do falecido à aposentadoria por tempo de contribuição antes do seu óbito e, consequentemente, garantir o direito da parte autora ao recebimento da pensão por morte.

5. Uma vez que o benefício é regido pela lei em vigor no momento em que reunidos os requisitos para a sua fruição e tendo em vista a documentação apresentada, é possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 04/02/1998 a 26/04/2009, já que a atividade desenvolvida pelo falecido enquadra-se no item 1.2.11, do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10, do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava as operações executadas com derivados tóxicos do carbono, tais como: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos organonitrados, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

6. Ressalte-se que a exposição aos agentes químicos que contém hidrocarbonetos aromáticos, possuem previsão de análise qualitativa prevista na NR 15, Anexo 13, além do que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados para atenuar os efeitos prejudiciais da exposição a esses agentes, não têm o condão de desnaturar a atividade prestada, uma vez que não há neutralização completa do agente agressivo.

7. Tendo sido comprovado que o de cujus fazia jus ao reconhecimento do período de 04.02.1998 a 26.04.2009 como especial e uma vez que restou incontroverso o restante do tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao falecido, é de ser mantida a r. sentença.

8. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser sido fixado na data do óbito (05.03.2018), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (13.03.2018 – ID 61349225).

9. Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

10. Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida

11. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006255-12.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SANTINA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO HAMILTON FERREIRA - SP202255-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006255-12.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SANTINA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO HAMILTON FERREIRA - SP202255-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de companheira do de cujus, com óbito ocorrido em 05.03.2018.

O juízo a quo julgou procedente a ação para condenar o INSS a: 1) reconhecer como tempo de atividade especial o(s) período(s) de 04/02/1998 a 26/04/2009 laborado(s) pelo Geraldo Ferreira Alex para a(s) empresa(s) DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, devendo o INSS proceder a sua averbação, bem como condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao falecido Geraldo Ferreira Alves (NB 42/174.073.348-4) desde a data do requerimento administrativo, tendo em vista o período reconhecido naquela sentença; 2) Conceder o benefício de pensão por morte NB 21/ 186.060.148-8 à autora, por 20 (vinte) anos, a qual deverá ter como data de início a data do óbito (05/03/2018); 3) Pagar à parte autora as diferenças vencidas desde a data do óbito, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal. Estabeleceu que as prestações em atraso devem ser corrigidas monetariamente, desde quando devida cada parcela e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da lei. Considerando-se o caráter alimentar do benefício, nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, concedeu a tutela específica da obrigação de fazer, para que o benefício seja concedido no prazo de 45 (quarenta e cinco dias). Condenou também o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais terão os percentuais definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, do parágrafo 4o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil e com observância do disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Custas na forma da lei. Deixou de determinar a remessa necessária, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015, visto que, no presente caso, é patente que o proveito econômico certamente não atingirá, nesta data, o limite legal indicado no inciso I, do § 3o, do artigo mencionado. Além disso, trata-se de medida que prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.

Em razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que inexistem provas que fundamentem o enquadramento profissional como labor especial e a conclusão de que o contato com os agentes nocivos verificados no ambiente de trabalho do falecido era, necessariamente, ocasional e intermitente, não estando caracterizada nocividade efetiva à saúde ou à integridade física. Aduz que deve ser aplicada a legislação vigente à época da prestação da atividade, sendo que havia enquadramento como atividade especial a partir da categoria profissional (Decreto no 53.831/64), o que foi alterado pela Lei no 9.032/95, que passou a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos por meio de formulário SB-40 ou DSS 8030. Acrescenta que a contar da regulamentação da Lei no 9.032/95, tornou-se imprescindível, além do formulário, a apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, expedido por médico do trabalho ou engenheiro especializado em segurança do trabalho. Afirma que para a caracterização da atividade especial é imprescindível o exercício de trabalho permanente com sujeição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Aduz que para os agentes químicos, antes de 05.03.1997, a análise é qualitativa e, posteriormente, a análise é quantitativa e, como não foram indicados os níveis de concentração, é de se concluir pela improcedência do pleito autoral. Ressalta, ainda, que deve haver a avaliação do agente químico, já que os óleos altamente purificados não têm potencial carcinogênico, além do que os compostos devem estar previstos nos Anexos da NR 15 da Portaria 3.214 do MTE. Conclui que o uso de equipamento de proteção individual (EPI) resulta na impossibilidade de caracterização da atividade como especial. Caso seja mantida a procedência da ação, requer que o termo inicial do benefício seja fixado na data da citação, uma vez que o benefício foi concedido em função de documentos novos e outras provas apresentados/produzidos só com esta ação, bem como que a incidência da correção monetária respeite o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com observância da redação dada pela Lei no 11.960/2009, mesmo no período posterior a 25/03/2015, além da isenção de custas judiciais.

Em contrarrazões, a parte autora sustenta que o laudo técnico comprova a exposição diária do de cujus a graxas e óleos, sendo que a simples aparição do hidrocarboneto aromático já configura insalubridade, independente da quantidade (ID 61349255), tendo os autos subido a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006255-12.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA SANTINA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO HAMILTON FERREIRA - SP202255-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“Ementa”

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DO FALECIDO. DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de dependente da parte autora.

4. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de se reconhecer o período em que o falecido trabalhou perante a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A (04.02.1998 a 26.04.2009), como exercido em atividade especial a fim de assegurar o direito do falecido à aposentadoria por tempo de contribuição antes do seu óbito e, consequentemente, garantir o direito da parte autora ao recebimento da pensão por morte.

5. Uma vez que o benefício é regido pela lei em vigor no momento em que reunidos os requisitos para a sua fruição e tendo em vista a documentação apresentada, é possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 04/02/1998 a 26/04/2009, já que a atividade desenvolvida pelo falecido enquadra-se no item 1.2.11, do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10, do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava as operações executadas com derivados tóxicos do carbono, tais como: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos organonitrados, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

6. Ressalte-se que a exposição aos agentes químicos que contém hidrocarbonetos aromáticos, possuem previsão de análise qualitativa prevista na NR 15, Anexo 13, além do que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados para atenuar os efeitos prejudiciais da exposição a esses agentes, não têm o condão de desnaturar a atividade prestada, uma vez que não há neutralização completa do agente agressivo.

7. Tendo sido comprovado que o de cujus fazia jus ao reconhecimento do período de 04.02.1998 a 26.04.2009 como especial e uma vez que restou incontroverso o restante do tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao falecido, é de ser mantida a r. sentença.

8. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser sido fixado na data do óbito (05.03.2018), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (13.03.2018 – ID 61349225).

9. Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

10. Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida

11. Apelação desprovida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência do apelante.

Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

Conforme artigo 77, §2o, V, da Lei no 8.213/91, o direito à percepção da cota individual cessará para cônjuge ou companheiro nos seguintes prazos: “a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.”

No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de dependente da parte autora.

No tocante à qualidade de segurado, aplica-se o artigo 15, II, da Lei no 8.213/91, segundo o qual perde a qualidade de segurado aquele que deixar de contribuir por mais de 12 (doze) meses à Previdência Social. Tal prazo poderá, ainda, ser prorrogado por até 24 (vinte e quatro) meses, se o segurado tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, ou acrescido de 12 (doze) meses, se o segurado desempregado comprovar tal situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Ressalte-se, contudo, que não perderá a condição de segurado aquele que preencheu anteriormente as condições necessárias à obtenção de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral da Previdência Social - RGPS, bem como aquele que se encontrava incapacitado para o trabalho.

A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de se reconhecer o período em que o falecido trabalhou perante a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A (04.02.1998 a 26.04.2009), como exercido em atividade especial a fim de assegurar o direito do falecido à aposentadoria por tempo de contribuição antes do seu óbito e, consequentemente, garantir o direito da parte autora ao recebimento da pensão por morte.

Da análise dos autos, conforme deixou bem consignado o juízo a quo: “Para comprovação da especialidade do período de 04/02/1998 a 26/04/2009, a parte autora apresentou Laudo Pericial elaborado na Justiça do Trabalho (id. 7512640-pág.46/80) e a sentença trabalhista que reconheceu a atividade exercida como insalubre deferindo o respectivo adicional de insalubridade em grau máximo (id. 7512640-pág.81/82). Ademais, a parte autora apresentou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (id. 7512640-pág.43/45). Analisando os documentos constantes nos autos verifico que o laudo pericial elaborado em processo trabalhista foi emitido por perito engenheiro em segurança do trabalho, designado por aquele Juízo, e reconheceu a insalubridade em grau máximo da atividade exercida pelo Sr. Geraldo devido o contato com agentes químicos, nos termos do Anexo 13 da NR-16. O perito descreveu ainda em seu laudo que o segurado falecido, ao realizar atividades de socorro mecânico junto aos veículos que utilizavam a rodovia, permanecia exposto aos agentes químicos: alcatrão, breu, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina, graxa, entre outras substâncias cancerígenas. Assim o laudo é concludente acerca da insalubridade da atividade laborativa do autor, hábil a justificar a contagem diferenciada para fins previdenciários. (...). Assim, o período 04/02/1998 a 26/04/2009 deve ser reconhecido como atividade especial nos termos do código 1.2.11 do quadro anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, código 1.2.10 do anexo I do Decreto 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em razão dos agentes nocivos hidrocarbonetos.”

De fato, uma vez que o benefício é regido pela lei em vigor no momento em que reunidos os requisitos para a sua fruição e tendo em vista a documentação apresentada, é possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 04/02/1998 a 26/04/2009, já que a atividade desenvolvida pelo falecido enquadra-se no item 1.2.11, do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10, do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava as operações executadas com derivados tóxicos do carbono, tais como: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos organonitrados, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente. No mesmo sentido, decidiu esta Turma:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES AGRESSIVOS QUÍMICOS E FÍSICO (RUÍDO). PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer o trabalho especificado na inicial em condições especiais e a sua conversão, para somados aos demais lapsos de labor comum, propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de serviço.

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 06/08/1993 a 01/10/2008 – Agentes agressivos: ruído de 92 dB (A), além de óleo e graxa, de modo habitual e permanente - PPP (ID 5841347 pág. 02/03).

- A atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se no item 1.2.11, do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10, do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava as operações executadas com derivados tóxicos do carbono, tais como: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos organonitrados, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

- A atividade desenvolvida pelo autor enquadra-se no item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 e item 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 que contemplavam a atividade realizada em condições de exposição a ruídos excessivos. Observe-se que, a questão do nível máximo de ruído admitido está disciplinada no Decreto no 53.831/64 (80dBA), em razão da manutenção de suas disposições, nas situações não contempladas pelo Decreto de no 83.080/79. Contudo, as alterações introduzidas na matéria pelo Decreto de no 2.172, de 05/03/1997, passaram a enquadrar como agressivas apenas as exposições acima de 90 dBA. Tal modificação vem expressa no art. 181 da IN de no 78/2002, segundo a qual "na análise do agente agressivo ruído, até 05/03/1997, será efetuado enquadramento quando da efetiva exposição for superior a oitenta dBA e, a partir de 06/03/1997, quando da efetiva exposição se situar acima de noventa dBA". A partir de 19/11/2003 o Decreto no 3.048/99 alterado pelo Decreto no 4.882/2003 passou a exigir ruído superior a 85 db(A), privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

- Com relação ao perfil profissiográfico previdenciário, trata-se de documento suficiente para firmar convicção sobre os períodos laborados em condições especiais, desde que devidamente preenchido. E, neste caso, observa-se que o PPP juntado apresenta o carimbo do empregador e indica o representante legal, com o respectivo NIT, bem como o responsável pelos registros ambientais.

- É verdade que, a partir de 1978, as empresas passaram a fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI's, aqueles pessoalmente postos à disposição do trabalhador, como protetor auricular, capacete, óculos especiais e outros, destinado a diminuir ou evitar, em alguns casos, os efeitos danosos provenientes dos agentes agressivos.

- Utilizados para atenuar os efeitos prejudiciais da exposição a esses agentes, contudo, não têm o condão de desnaturar atividade prestada, até porque, o ambiente de trabalho permanecia agressivo ao trabalhador, que poderia apenas resguarda-se de um mal maior.

- Considerando o labor especial ora reconhecido, com a devida conversão, somado aos demais períodos de labor comum estampados em CTPS, tendo como certo que a parte autora somou mais de 35 anos de trabalho, faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, eis que respeitando as regras permanentes estatuídas no artigo 201, §7o, da CF/88, deveria cumprir, pelo menos, 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, inclusive com direito à opção pela não incidência do fator previdenciário, tendo em vista que perfez mais de 95 pontos, nos termos do artigo 29-C, inciso I, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei n° 13.183/15, convertida da Medida Provisória n° 676/15.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, em 27/07/2015, conforme determinado pela sentença.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c.c. 497 do Novo CPC/2015, é possível a antecipação da tutela para a implantação da aposentadoria. Ciente a parte do decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no julgamento do RESP n.o 1.401.560/MT (integrada por embargos de declaração), processado de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/73.

- Apelo do INSS provido em parte.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008862-95.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 23/10/2019, Intimação via sistema DATA: 25/10/2019)

Ressalte-se que a exposição aos agentes químicos que contém hidrocarbonetos aromáticos, possuem previsão de análise qualitativa prevista na NR 15, Anexo 13, além do que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados para atenuar os efeitos prejudiciais da exposição a esses agentes, não têm o condão de desnaturar a atividade prestada, uma vez que não há neutralização completa do agente agressivo. Nesse sentido, decidiu esta Turma:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXPOSIÇÃO A AGENTES AGRESSIVOS. ANÁLISE QUALITATIVA. USO DO EPI. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

- Conforme a decisão agravada considerou-se a exposição aos agentes químicos (thinner e solvente) substâncias contendo hidrocarbonetos aromáticos, com previsão de análise qualitativa prevista na NR 15, Anexo 13, com previsão de análise qualitativa prevista na NR 15, Anexo 13.

- O recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado é de responsabilidade do empregador, nos termos do art. 30, I, da Lei no 8.212/91, não podendo aquele ser penalizado na hipótese de seu eventual pagamento a menor. Também não há vinculação do reconhecimento da atividade especial e do ato de concessão (não de instituição) do benefício ao pagamento de encargo tributário.

- Critérios de atualização da dívida em consonância com o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947. O fato da questão não restar decidida em definitivo não impede a sua aplicação, considerando que o Pretório Excelso já decidiu pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado (Precedentes).

- Foram analisadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido. Decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas tais como ilegalidade ou abuso de poder não devem ser modificadas.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019)

Tendo sido comprovado que o de cujus fazia jus ao reconhecimento do período de 04.02.1998 a 26.04.2009 como especial e uma vez que restou incontroverso o restante do tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao falecido, é de ser mantida a r. sentença.

A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser sido fixado na data do óbito (05.03.2018), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (13.03.2018 – ID 61349225).

Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DO FALECIDO. DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de dependente da parte autora.

4. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de se reconhecer o período em que o falecido trabalhou perante a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A (04.02.1998 a 26.04.2009), como exercido em atividade especial a fim de assegurar o direito do falecido à aposentadoria por tempo de contribuição antes do seu óbito e, consequentemente, garantir o direito da parte autora ao recebimento da pensão por morte.

5. Uma vez que o benefício é regido pela lei em vigor no momento em que reunidos os requisitos para a sua fruição e tendo em vista a documentação apresentada, é possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 04/02/1998 a 26/04/2009, já que a atividade desenvolvida pelo falecido enquadra-se no item 1.2.11, do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10, do Anexo I, do Decreto no 83.080/79 que contemplava as operações executadas com derivados tóxicos do carbono, tais como: hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, compostos organonitrados, privilegiando os trabalhos permanentes nesse ambiente.

6. Ressalte-se que a exposição aos agentes químicos que contém hidrocarbonetos aromáticos, possuem previsão de análise qualitativa prevista na NR 15, Anexo 13, além do que os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), utilizados para atenuar os efeitos prejudiciais da exposição a esses agentes, não têm o condão de desnaturar a atividade prestada, uma vez que não há neutralização completa do agente agressivo.

7. Tendo sido comprovado que o de cujus fazia jus ao reconhecimento do período de 04.02.1998 a 26.04.2009 como especial e uma vez que restou incontroverso o restante do tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao falecido, é de ser mantida a r. sentença.

8. A fixação do termo inicial do benefício deve ser na data do óbito, quando requerido até 90 dias depois deste, ou na data do requerimento, quando requerido após aquele prazo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, com redação conferida pela Lei no 13.183/2015, vigente à época do óbito. No presente caso, portanto, o termo inicial do benefício deve ser sido fixado na data do óbito (05.03.2018), uma vez que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo de 90 dias (13.03.2018 – ID 61349225).

9. Os índices de correção monetária e taxa de juros de mora devem observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

10. Indevidas custas e despesas processuais, ante a isenção de que goza a autarquia (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96) e da justiça gratuita deferida

11. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.